Tribunal: TJDFT
Processo: 0709191-09.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0709191-09.2021.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LOCALIZA RENT A CAR SA RECORRIDO: ALEXANDRE PEIXOTO BEZERRA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, o qual se encontrava pautado para julgamento. Antes da realização da sessão de julgamento, o recorrente pediu a desistência do recurso (i.d. 31399197). É o relatório. Decido. O pedido desistência do recurso deve ser acolhido, haja vista que se trata de direito disponível. Assim, homologo a desistência do recurso. Tendo em vista a apresentação de contrarrazões pelo recorrido (i.d. 30423331), deve o recorrente arcar com os ônus da sucumbência, haja vista a desistência, na forma do art. 90 do CPC. Assim, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ao patrono dos recorrido, estes fixados 10% sobre o valor corrigido da causa. Registre-se o trânsito em julgado, devolvendo os autos à origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2022 14:17:08. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator